Tribunal: TJMT
Processo: 1007735-55.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007735-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), RODRIGO B. PRATA - CLINICA - ME - CNPJ: 13.170.174/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (PROCURADOR), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

2 – Nos casos em que a extinção da execução fiscal deriva de alegação vertidas em exceção de pré-executividade, estas que só comportam matérias de ordem pública, por consequência, não exigem esforço em demasia do julgador, tampouco do excipiente, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no que estipula o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1007735-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
RODRIGO B. PRATA – CLÍNICA – ME

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Rodrigo B. Prata – Clínica – ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Município de Juína
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a prescrição do crédito tributário vindicado.

O Agravante, em síntese, afirma que, a prescrição da pretensão executória macula o crédito vindicado pelo Agravado, eis que decorrido mais de 5 anos entre a constituição definitiva do referido, e o despacho que ordena a citação, a incidir o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Pugna, então, pela reforma da decisão objurgada, a fim de que seja reconhecida a prescrição, e o executivo fiscal seja extinto.

Houve pedido liminar, sendo que no ID nº 86931992, a antecipação da tutela foi concedida.

O Recorrido, no ID nº 93881454, apresentaram contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Rodrigo B. Prata – Clínica – ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida pelo
Município de Juína
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de fazer com que fosse reconhecida a prescrição do crédito tributário vindicado.

De acordo com o que foi relatado, o Recorrente resume as razões recursais na alegação da ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito originário, verifica-se que o Município de Juína visa a cobrança de
R$ 7.216,88 (sete mil duzentos e dezesseis reais oitenta e oito centavos)
, à título do não recolhimento do ISS.

Verifica-se que,
in casu
, não há qualquer indicação acerca da constituição definitiva do crédito, entretanto, em razão da presunção relativa de certeza e liquidez destes documentos, conferida pelos artigos 3º da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, adota-se como termo inicial do instituto o vencimento do tributo.

Assim, verifica-se que, a prescrição tem início em
20-3-2014
,
21-4-2014
,
20-6-2014
e
21-7-2014
(ID nº 86223491 – fl. 4), o despacho que determina a citação, por sua vez, ocorreu em
13-8-2019
(ID nº 86223491 – fl. 9), pelo que, é certo que entre ambos os marcos decorreu cerca de
5 (cinco) anos

e 1 (um) mês
, logo, é certo que o instituto debatido se perfez.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema nº 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que há de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que se encontra disposta no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Em razão da iminência do provimento do recurso, e, consequentemente, a extinção do feito originário, há de se fixar, neste momento, honorários advocatícios em favor do Recorrente.

Desta maneira, ao se levar em consideração a complexidade da matéria, e o esforço aplicado para a realização da exceção de pré-executividade, aplica-se a regra disposta no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, fixa-se a verba honorária em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo colacionado acima.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão objurgada, e reconhecer a ocorrência da prescrição no feito, a extinguir o processo de Execução Fiscal originário, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, e confirmar a liminar proferida, e, por consequência, condeno o Município de Juína no pagamento de honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022